Tribunal: TJPA
Processo: 0835524-67.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835524-67.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Inconformado, o embargante alega, que a decisão foi omissa em
relação a tese do município relacionada a ausência de produção probatória na espécie. Destacou-se ao agravo que ao invés de serem produzidas provas judiciais imparciais, o juízo tem permitido apresentação de relatórios unilaterais em que os entes fazem afirmações as quais não encontram parâmetro de análise pelo juízo. Com isso, cerceia-se o direito de defesa da parte ré e deixa-se de produzir provas válidas para se chegar à conclusão nos autos, não restando pontos suficientes na unidade de saúde, desde a intervenção do município, para caracterizar omissão que gere interferência nas ações executivas.

Aduz que, desse modo, a decisão nega o direito a produção de provas referentes aos pontos controvertidos da causa. A partir desta violação, que nega requisitos fáticos, emenda teses que, embora corretas em seu conteúdo, não se aplicam ao caso. Com isso, viola-se o direito do autor ao contraditório, ampla defesa, produção de provas técnicas adequadas, violado o art. 5º, LIV e LV da CF/88 e art. 139, 156 do CPC, além de violar o 1022 por falta de correção da omissão judicial.

Ante esses argumentos, requer o provimento aos embargos de modo a reconhecer a omissão da fundamentação e as matérias ora suscitadas.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13124928.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Depreende-se que as imposições ao embargante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na UMS Paraíso dos Pássaros e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao embargante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pela Unidade Municipal de Saúde, cuja ação teve por base procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de vistoria realizada pelo CRM- Conselho Regional de Medicina e Análises Técnicas dos membros do parquet.

Com efeito, extrai-se dos autos:

- Análise Técnica nº 710/2018 (ID nº 5442032 – págs. 1/9) cuja conclusão é de que:

“Após vistoria realizada na Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros, analisando as dependências da unidade, constatamos diversos problemas relacionados a fatores técnicoestruturais e de saúde. A unidade necessita de reparos emergenciais para snar os riscos iminentes de contaminação, conforto e segurança. Para melhor compreensão dos fatos, segue lista dos itens mencionados: - Solucionar os pontos de infiltração;

- Reparo das divisórias, assim como o reparo das portas danificadas;

- Substituição dos móveis danificados;

- Readequação dos quadros elétricos, assim como o reparo das tomadas e interruptores danificados;

- Substituição dos vidros quebrados;

- Reposição dos acessórios dos hidrantes do sistema de combate a incêndio;

- Melhoria da gestão de lixo da unidade. Construção de depósitos adequados para cada tipo de resíduo;”

- Análise Técnica nº 276/2019 (ID nº 5442043 – págs. 7/): “IV – CONCLUSÃO:

Após vistoria técnica realizada na Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros, constatamos diversos problemas e não cumprimentos das recomendações relacionadas a fatores técnico-estruturais e de conforto de pacientes e servidores. A unidade apresenta as mesmas condições ruins da vistoria passada e necessita de reparos emergenciais para sanar os riscos iminentes de contaminação (armazenamento do lixo – Resíduo Sólido de Serviços de Saúde), conforto e segurança. Para melhor compreensão dos fatos, segue lista dos itens mencionados: - Solucionar os pontos de infiltração;

- Reparo das divisórias, assim como o reparo das portas danificadas;

- Substituição dos móveis danificados;

- Readequação dos quadros elétricos, assim como o reparo das tomadas e interruptores danificados;

- Substituição dos vidros quebrados;

- Reposição dos acessórios dos hidrantes do sistema de combate a incêndio;

- Melhoria da gestão de lixo da unidade. Construção de depósitos adequados para cada tipo de resíduo

– (Conforme RDC 306).”

Desta feita, comprovada as precárias condições estruturais da unidade de saúde, mesmo após algumas intervenções, deve, portanto, ser mantida a decisão de procedência dos pedidos, até porque, na espécie, como consignado, não está se pleiteando a criação de uma nova unidade de saúde, mas apenas a garantia ao mínimo necessário ao atendimento da coletividade de forma a preservar a vida, dignidade humana e saúde dos assistidos.

Demonstrada, então, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser mantida a decisão.

De mais a mais, verifica-se que as medidas adotadas e elencadas pelo embargante não corrigiram todas as irregularidades apontadas pelos Técnicos do Ministério Público, silenciando sobretudo quando às não conformidades que afetam o atendimento/funcionamento da Unidade, como a ausência de acessibilidade e a correção da gestão dos resíduos sólidos principalmente quanto ao descarte de lixo hospitalar.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/08/2023